Tribunal: STF
Processo: RE 1489578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio do acórdão constante do e-Doc. 74, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa necessária, em julgado assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. 



    Os juros pela taxa SELIC auferidos na repetição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSLL (TRF4 - IAI 5025380- 97.2014.404.0000 e Tema 962/STF)”.



    Interpôs a União recurso extraordinário, ventilando, entre outros pontos, o Tema nº 962 (e-Doc. 83).



    O Vice-Presidente do Tribunal em questão, considerando o julgamento do Tema nº 962 e dos embargos de declaração opostos contra esse, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, para eventual juízo de retratação (e-Doc. 107).



    A Turma de Origem, em juízo de retratação (e-Doc. 116), negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa necessária (em maior extensão) “para adequar o julgamento dos autos à modulação dos efeitos promovida no julgamento do Tema 962/STF de repercussão geral (...)”. O julgado foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. TEMA 962/ STF. RETRATAÇÃO. Tema 962/STF: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’ Decisão com efeitos ex nunc, a partir de 30/9/21”.



    Opostos embargos de declaração pela parte contribuinte, foram rejeitados. Opostos novos embargos de declaração pela mesma parte, foram também rejeitados.



    Interpôs, então, a parte contribuinte o presente recurso extraordinário (e-Doc. 168), fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, contra o aludido acórdão proferido em sede de juízo de retratação.



    Alegou a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II e LV; 150, I; e 195 da Constituição Federal.



    Sustentou que o Tribunal de Origem não aplicou corretamente a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema nº 962. 



    Nessa toada, aduziu que, “ao negar o direito da Recorrente realizar a compensação de tributos federais a partir de 30/09/2021, com o indébito tributário decorrente de fatos geradores anteriores a esta data, sem que haja a necessidade de oferecer a tributação (incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL), estaria o poder judiciário limitando o direito do contribuinte”.



    Pediu que o recurso seja conhecido e provido, para se reconhecer “a inconstitucionalidade, e, consequente afastamento da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros, atualização monetária, inclusive da Selic, decorrentes das compensações efetuadas a partir da data de 30/09/2021, sobre os indébitos tributários de tributos recolhidos indevidamente anteriormente a esta data”.



    O recurso extraordinário da parte contribuinte interposto contra o acórdão constante do e-Doc. 116 (juízo de retratação) foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a Quo (vide e-Doc. 180). Já o recurso extraordinário da União contra o acórdão constante do e-Doc. 74 foi julgado prejudicado no que diz respeito ao Tema nº 962 e não admitido quanto à matéria remanescente (e-Doc. 184).



    Decido.



    Preceitua o art. 1.041 do CPC que: 



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração”.



    No caso, para se adequar ao objeto do recurso extraordinário anteriormente interposto pela União (e-Doc. 83), foi proferido novo acórdão em sede de juízo de retratação (e-Doc. 116), aplicando o Tema nº 962 da repercussão geral e a respectiva modulação de efeitos, não restando questões remanescentes.



    De fato, compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPCP). Descabe, nesses casos, a interposição de novo recurso extraordinário, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema de precedentes. 



    Ressalte-se que o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, é o único recurso cabível para se questionar a decisão de Tribunal a quo no pertinente à adequação do Tema da repercussão geral ao objeto do recurso extraordinário interposto.



    Corroborando o entendimento:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Terceirização. Incorporação de função comissionada. Aposentadoria. Novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.319.850/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 19/3/24 — grifo nosso).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.464.462/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 20/2/24 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.370.036/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22 — grifo nosso).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.473.522/SC, de minha relatoria, DJe de 27/2/24.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente